Tribunal: TJDFT
Processo: 0745142-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO. EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL (RECONHECIMENTO DE FIRMA) E COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (CTPS). PRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO (PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA). DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO NÃO CUMPRIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Estando defeituosa a peça inicial, deverá o juiz oportunizar à parte que promova a devida correção por meio de emenda à petição inicial no prazo legal. Não sanado o vício, atrai-se a aplicação da orientação legal disposta no art. 330 e art. 485, I, todos do CPC, para extinguir o processo, sem resolução do mérito.

2. No caso em tela, verifica-se que a parte gozou da oportunidade de refundir a peça inaugural no prazo estipulado em lei, em duas ocasiões. Na primeira oportunidade, verifica-se que fora determinada a intimação da parte autora para que em 15 (quinze) dias emendasse a inicial no sentido de suprir as irregularidades apontadas, regularizar a representação processual (reconhecimento de firma) e comprovação da alegada hipossuficiência financeira (CTPS). Contudo, a apelante não cumpriu a contento a determinação judicial.

3. Na primeira determinação, procuração com firma reconhecida, a Medida Provisória no 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. A referida norma não obsta a possibilidade de utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. Nesse sentido, conclui-se que a juntada de novo instrumento procuratório, com firma reconhecida, qualifica-se como dispensável ao ajuizamento da presente ação. Portanto, indevida a extinção do processo com base neste ponto.

4. Por outro lado, fora concedido derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, segunda oportunidade, para que a autora apresentasse nova emenda à inicial, malgrado devidamente intimada, a parte deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, o que levou o feito à extinção, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 485, I, ambos do Código de Processo Civil - CPC.

5. Noutro giro, quando a ação é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo desprovido e confirmando-se a sentença, devem ser fixos honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa.

6. No entanto, esclareço que não houve condenação nos autos, sendo o valor conferido à causa, bem como o proveito econômico de apenas R$ R$ 1.125,87 (mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos), quantia considerada muito baixa e a fixação de 10% (dez por cento), sobre esse montante, resulta na condenação em honorários em importância irrisória, o que avilta o trabalho do advogado. Portanto, fixo os honorários advocatícios, em favor do advogado da apelada, com base na equidade.

7. Recurso desprovido.